Tribunal: TJDFT
Processo: 0038385-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREMILIMINAR. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. CHEQUE. EMISSÃO. ENDOSSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRINCÍPIOS. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
2.Comprovado que o credor originário emitiu o endosso para terceiro, este possui legitimidade ativa ad causam para figurar no polo ativo da demanda executiva.
3. Após a circulação do título de crédito mediante endosso, a causa debendi não é oponível ao terceiro de boa-fé, tendo em vista a desvinculação do título ao negócio jurídico originário.
4. Posta a cártula em circulação, impera o princípio da abstração do título de crédito, razão pela qual suposta fraude na sua emissão, mesmo que possa eximir eventual responsabilidade que recaia sobre a emitente, não seria capaz de afastar a cobrança dirigida ao endossante, salvo prova de má-fé do endossatário, a qual não foi demonstrada nos autos.
5. Recurso parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.